Tribunal: STF
Processo: ARE 1253421
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFINIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA NATUREZA JURÍDICA E DA HABITUALIDADE DE VERBA PERCEBIDA PELO EMPREGADO. TEMA 1.100. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADICIONAL DE HORAS-EXTRAS. 1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que incide contribuição previdenciária sobre os adicionais de horas-extras, em razão do seu caráter salarial. 2. Com relação aos adicionais de horas-extras (aqui debatido), noturno e periculosidade, o Superior Tribunal de Justiça apreciou recentemente o RESP nº 1.358.281, no regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), decidindo pela exigibilidade da contribuição sobre essas verbas. Agravo legal a que se nega provimento” (fl. 156, vol. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 174, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 7º e o inc. I do art. 195 da Constituição da República (fls. 177-187, vol. 2). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 202-208, vol. 2).



    A agravante sustenta que “o fundamento asseverado pelo Vice-Presidente diverge do objeto do mandamus, pois deve-se observar que o acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 565.160/SC, publicado em 23/08/2017, fixou tese sobre o alcance da expressão ‘folha de salários’ no sentido de que ‘a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. Não obstante, tal entendimento não colide com o que vem sendo adotado pela Corte Suprema, na medida em que, as verbas ora tratadas, não se revestem de caráter habitual, pois são pagas em situações específicas” (fl. 213, vol. 2). 



    Alega que “a decisão recorrida é contrária a jurisprudência dominante atualmente deste egrégio Tribunal” (fl. 214, vol. 2).



    4. Em 24.3.2020, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução deste processo ao Tribunal de origem em razão do Tema 985 da repercussão geral (e-doc. 4).



    5. Em 31.5.2023, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região reenviou o processo ao Supremo Tribunal Federal com base nos seguintes fundamentos:



    “O STF determinou a devolução destes autos para observância do art. 1.030, I a III, do CPC, à luz do quanto decidido pela Suprema Corte nos autos do RE nº 1.072.485/PR, vinculado ao tema nº 985 de Repercussão Geral. 



    Todavia, o compulsar dos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, o RE nº 1.072.485/PR é inaplicável à demanda em análise, uma vez que, como salientado na decisão de admissibilidade, o Recorrente não controverte a incidência da exação sobre a rubrica terço constitucional de férias. 



    Nessa ordem de ideias, e considerando que o paradigma mencionado na decisão é inaplicável à presente demanda, com a devida vênia, ao Supremo Tribunal determino a devolução dos autos, para processamento do Agravo de Decisão Denegatória” (fl. 2, e-doc. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 985 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 985, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (DJe 2.10.2020).



    O pedido formulado pela agravante no recurso extraordinário é “para que seja revista a decisão que deu provimento parcial à apelação interposta, no sentido de se reconhecer (...) a não incidência de contribuição social (cota patronal, SAT e entidades terceiras) sobre a rubrica ‘horas-extras’ paga a seus empregados” (fl. 187, vol. 2). 



    8. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de que “incide contribuição previdenciária sobre os adicionais de horas-extras, em razão do seu caráter salarial” (fl. 156, vol. 2) e analisar a pretensão da agravante de que “as verbas ora tratadas [contribuições sociais patronais sobre a folha de salários e para terceiros], não se revestem de caráter habitual” (fl. 213, vol. 2), demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.212/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária sobre décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Tema nº 1.100 da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’ (Tema nº 1.100 da Repercussão Geral). Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.375.381-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.10.2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. EXCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDOS DO EMPREGADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ARE 1.260.750 RG, TEMA N. 1.100. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. O Plenário do Supremo, ao analisar o ARE 1.260.750 RG (Tema n. 1.100), ministro Dias Toffoli, assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia, relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para efeito de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.343.602-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.8.2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. HABITUALIDADE E NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A tese firmada no julgamento do RE nº 565.160 (Tema 20), de que a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador é composta pelos ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998, não afasta a necessidade da definição individual da natureza jurídica das verbas controvertidas e de sua habitualidade. 2. A controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.372.478-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.5.2022).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA COM BASE NA HABITUALIDADE OU NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base na interpretação de normas infraconstitucionais e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 8.212/1991), providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto da Constituição, se existente, seria meramente indireta ou reflexa. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.260.750, de relatoria do Min. Presidente, decidiu que a questão acerca da incidência de contribuição previdenciária com base na habitualidade ou na natureza jurídica da verba tem caráter infraconstitucional. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.’ 3. Inaplicável o 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.367.705-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    9. Ademais, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e ser ”infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema 1.100 da repercussão geral):



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (DJe 15.9.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932, o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora